Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes “contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Liquidação Individual c/c Cumprimento de Sentença Coletiva n. 0704768-33.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo executado para compensar os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos, por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento da ação coletiva”.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.